Tribunal: TJDFT
Processo: 0000469-10.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CONSUMADO E TENTADO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – DESCABIMENTO – SEGUNDA FASE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO – MENORIDADE RELATIVA – REDUÇAO DA PENA – DE OFÍCIO - SENTENÇA REFORMADA.
1. “Inocorre crime único, se num mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, sendo atingidos, portanto, patrimônios distintos, devendo incidir, na hipótese, a disciplina do concurso formal, previsto no art. 70, caput do CP.” (Acórdão 1156059)
2. Diante da coexistência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, além da agravante da reincidência, operada a compensação entre a confissão e a reincidência, sobejando a atenuante da menoridade, impõem-se a redução da pena, nos termos da Súmula 231, do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido. Pena redimensionada de ofício.